Tribunal: TJSP
Processo: 1001770-61.2023.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Não caracterização - Evidenciada manifesta resistência da instituição financeira aos pedidos autorais.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OAB-SP - Descabimento - Petição inicial e apelação que indicam todos os dados relativos ao contrato entabulado entre as partes - Inexistência de fato impeditivo para que o próprio interessado promova diretamente as providências

Ementa:
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Não caracterização - Evidenciada manifesta resistência da instituição financeira aos pedidos autorais.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OAB-SP - Descabimento - Petição inicial e apelação que indicam todos os dados relativos ao contrato entabulado entre as partes - Inexistência de fato impeditivo para que o próprio interessado promova diretamente as providências que entender pertinentes.

ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade ou mesmo inépcia do recurso - Preliminares rejeitadas.

AÇÃO REVISIONAL - Empréstimo consignado com desconto das parcelas em benefício previdenciário - Contrato celebrado em 14-09-2022 prevendo cobrança de taxa de juros de 2,14% ao mês e Custo Efetivo Total (CET) de 2,24% ao mês - Não obstante, a limitação a 2,14% ao mês, prevista na Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com redação dada pela INSS/PRESS 125/2021, é aplicável apenas aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total - Incabível a pretendia limitação à taxa de juros prevista para período anterior àquele da celebração do mútuo - Sem prejuízo, o custo efetivo total é o índice representativo da totalidade dos custos do financiamento, que não se confunde com a taxa dos juros remuneratórios - Precedentes da Câmara - Recurso desprovido e majorada a honorária sucumbencial, de dez para quinze por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.